Tribunal: TJPA
Processo: 0000185-83.2012.8.14.0056
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL (CONCUSSÃO) C/C ARTIGO 29 (CONCURSO DE PESSOAS), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES ANTE A ?COMPLETA AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS? PARA DEPOR NO PRESENTE CASO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO DO APELANTE À PERDA DE CARGO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.01 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos depoimentos prestados extra e judicialmente. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, que as testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas, em juízo, não foram, oportunamente, contraditadas pela defesa; remanescendo, por conseguinte, precluso tal direito (nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal) e idôneo o convencimento judicial em torno das palavras daquelas.02 - A partir do teor do ato judicial ora objurgado, não há que se dizer que a condenação do apelante à perda de cargo público se encontra sem a devida fundamentação ou desproporcional diante da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito. Afinal, os requisitos para tanto foram preenchidos e apontados pelo juiz sentenciante a contento (inclusive, quando da motivação em torno da materialidade e da autoria delitivas, assim como da culpabilidade do aludido apelante). Ademais, a decretação em questão não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu.03 ? Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000185-83.2012.8.14.0056
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELANTE: OZIEL DOS SANTOS COSTA
APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA
ADVOGADO: GILSON CARVALHO QUARESMA - OAB/PA N°10.481
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL (CONCUSSÃO) C/C ARTIGO 29 (CONCURSO DE PESSOAS)
,
TODOS

DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CONDENAÇÃO DOS APELANTES ANTE A ¿COMPLETA AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS¿ PARA DEPOR NO PRESENTE CASO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO DO APELANTE À PERDA DE CARGO PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
01 -
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos depoimentos prestados extra e judicialmente. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, que as testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas, em juízo, não foram, oportunamente, contraditadas pela defesa; remanescendo, por conseguinte, precluso tal direito (nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal) e idôneo o convencimento judicial em torno das palavras daquelas.
02 -
A partir do teor do ato judicial ora objurgado, não há que se dizer que a condenação do apelante à perda de cargo público se encontra sem a devida fundamentação ou desproporcional diante da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito. Afinal, os requisitos para tanto foram preenchidos e apontados pelo juiz sentenciante a contento (inclusive, quando da motivação em torno da materialidade e da autoria delitivas, assim como da culpabilidade do aludido apelante). Ademais, a decretação em questão não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu.
03 -
Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000185-83.2012.8.14.0056
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
APELANTE: OZIEL DOS SANTOS COSTA
APELANTE: JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA
ADVOGADO: GILSON CARVALHO QUARESMA - OAB/PA N°10.481
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Oziel dos Santos Costa e José Roberto Barros de Souza, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática, do crime disposto no artigo 316 do Código Penal (concussão).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Narra o inquérito policial, oriundo da Delegacia de Crimes Funcionais - DECRIF, situada na comarca da capital, que no dia 22/03/2010, na comunidade Pau de Rosa, município de São Sebastião, os acusados JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, investigador de polícia civil, e OZIEL DOS SANTOS COSTA, vulgo ¿Zica¿ participaram do crime de concussão ao exigir da testemunha TELMA PEREIRA ALVES a quantia de R$1.000,00, a fim de não prender seu marido NALDO ALEX VILHENA DE SOUZA e a senhora ANA DA CONCEIÇÃO SOARES, sob acusação de vender e comprar, respectivamente, um motor roubado ou furtado.
O
modus operandi
dos acusados consistiu em dirigirem-se, juntamente com os nacionais conhecidos como BRANCO e JOÃO LEAL, até a casa da testemunha ANA DA CONCEIÇÃO SOARES, situada na localidade conhecida como Pau de Rosa, município de São Sebastião da Boa Vista, aproximadamente às 10h00, acusando-a de haver comprado um motor tipo Shangai 77 roubado ou furtado da testemunha NALDO ALEX VILHENA DE SOUZA.
Ato contínuo, os acusados foram até a casa da testemunha NALDO ALEX VILHENA DE SOUZA, situada na mesma localidade, e após cerca de uma hora retornaram para a residência de ANA SOARES, onde foi feita a exigência de R$1.000,00 para supostamente não dar prosseguimento ao caso. Contudo, como as referidas testemunhas não tinham tal valor, os acusados fizeram nova exigência, no valor de R$500,00. Neste, quaro, como a testemunha ANA SOARES não tinha o valor, emprestou R$300,00 a um senhor conhecido como BENEDITO e entregou ao acusado JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, comprometendo-se a entregar mais R$200,00 no sábado seguinte.
Ouvidos pela autoridade policial, os acusados negaram o crime. O acusado OZIEL DOS SANTOS COSTA informou que foi procurado pelo acusado IPC BARROS para providenciar uma rabeta para diligenciar na comunidade de Pau de Rosa a pedido do DPC OTTO, então lotado em São Sebastião, ocasião em que foram procurados pelo nacional JOÃO LEAL, conhecido como ¿comissário¿ da comunidade, o qual teria feito uma denúncia sobre motores roubados ou furtados, atribuindo a autoria à testemunha NALDO DE SOUZA.
Por sua vez, o acusado JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, apresentou a versão segundo a qual foi àquela comunidade fazer levantamento de tráfico de drogas a pedido do DPC OTTO, e pediu carona na rabeta do acusado OZIEL COSTA, pois este é vereador e necessitava visitar seu eleitorado. Neste quadro, foi juntamente o nacional conhecido como BRANCO (o qual se soube ser um funcionário ¿cedido¿ pela prefeitura à DPC de Curralhinho), e posteriormente apareceu o nacional JOÃO LEAL, dito comissário da comunidade, solicitando apuração do suposto comércio de motores roubados.
Contudo, analisando atentamente o caderno processual investigatório, constata-se que a versão apresentada pelos acusados, não tem força suficiente para afastar a imputação, eis que dissociada dos demais elementos probatórios. É que a ação desencadeada pelos mesmos na comunidade de Pau de Rosa não possuiu o mínimo respaldo legal. Não consta qualquer ordem de missão ou referência precisa a fatos a serem investigados, o que inclusive não foi confirmado pelo DPC OTTO HENRIQUE DIAS WIRTZ (fls.92).
Além disso, a presença clandestina do acusado OZIEL COSTA, vulgo ¿Zica¿ na delegacia de São Sebastião da Boa Vista, influindo ilicitamente no cotidiano policial, atendendo pessoas, bem como realizando diligências, é fato público e notório já constatado pela administração superior da Policial Civil, caracterizando a reprovável figura de ¿bate pau¿. Ressalta-se, inclusive, o registro da autoridade administrativa que está ¿não é nem a primeira nem a segunda vez¿ que os acusados são objetos de investigação por fatos como esse.
O inquérito registra ainda que a Corregedoria Geral de Policia Civil - CORREGEPOL chegou a advertir na ocasião o Delegado titular da DPC do município de São Sebastião da Boa Vista, nos autos da Apuração Administrativa Interna - AAI n. 0166/10, para cobrir a ¿ajuda¿ de pessoas estranhas aos quadros da Policia Civil do Estado do Pará na referida DPC (fls. 48).

Houve o recebimento correlato (fl. 140); seguido de resposta escrita, com reservas para alegações finais (fls. 143 a 144).

Sobreveio audiência (fls. 153 a 155, 164 a 166 e 203 a 204), na qual se colheram depoimentos de 04 (quatro) vítimas e 02 (duas) testemunhas e se interrogaram os apelantes.

As partes ofereceram memoriais (fls. 230 a 235 e 236 a 239).

Ao sentenciar (fls. 244 a 249), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenando os apelantes

pela prática do artigo 316,
caput
, c/c artigo 29
,
todos

do Código Penal. Aplicou a Oziel dos Santos Costa a sanção de 02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multas, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e pecuniária de 02 (dois) salários mínimos). A José Roberto Barros de Souza impôs a punição de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 20 (vinte) dias-multas, no menor valor unitário previsto em lei, substituindo a privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e pecuniária de 02 (dois) salários mínimos), além da perda do cargo de Investigador de Polícia Civil.

As razões recursais culminaram no seguinte pleito, tal como está escrito (fls. 254 a 263):
Considerando o acima exposto, o cabimento do presente ante ao gravame sofrido com a decisão guerreada, a completa inexistência de credibilidade dos depoimentos das vítimas e seus parentes que testemunharam nos autos, pelo conjunto de elementos demonstrados desde as alegações finais, pela defesa, e ignorados na sentença, deve ser conhecida a presente apelação e, no mérito, ser provida, decidindo-se pela reforma do
decisum
e absolvição dos réus, ora apelantes, por inexistência, ou no mínimo, insuficiência de provas, tudo nas conformidades das razões.
Todavia, acaso se entenda ainda pela responsabilidade dos apelantes, seja excluída, quanto ao apelante JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, a pena de perda do cargo público, vez que, tendo sido o mesmo condenado bem próximo ao mínimo penalmente cominado para hipótese, tem em tal medida uma penalização bem mais gravosa que a própria pena aplicada em face do delito considerado; e, sobretudo, pelo fato de configurar-se a decisão desproporcional, inclusive em face do entendimento expedido pelo E. STF no AI 796620-SP, retro transcrito, tudo por configurar a mais lídima medida de justiça.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 266 a 271).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 288).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com a conclusão abaixo (fls. 293 a 300):
Posto isso, manifestamos pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, porque atendido os requisitos para a sua admissibilidade e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, para que seja afastada a perda do cargo público de JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo ao argumento de insuficiência de prova para a condenação dos apelantes ante a ¿completa ausência de isenção das vítimas e testemunhas¿ para depor no presente caso, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 245 e 247):
No caso em apreço, há nos autos provas robustas da autoria e materialidade delitiva por parte dos acusados, restando evidenciado pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas e testemunhas que os denunciados JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, Investigador de Polícia Civil e OZIEL DOS SANTOS COSTA, este último, particular, mas em colaboração consciente da ação criminosa, exigiram vantagem financeira indevida das vítimas TELMA PEREIRA ALVES/NALDO VILHENA DE SOUZA e ANA DA CONCEIÇÃO SOARES, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 500,00, respectivamente, para não prenderem NALDO, ANA e ROSINEIDE (filha de Ana), e não darem prosseguimento ao caso sob suposta acusação de venda e compra, respectivamente, entre NALDO e ROSINEIDE de um motor roubado ou furtado.
Vejamos o que disseram as vítimas e testemunhas:
(...)
Em seus interrogatórios colhidos em juízo (mídia à fl. 166), os acusados negaram a autoria do crime.
(...)
As alegações dos acusados não encontram respaldo nas provas dos autos, e nem existindo comprovação de qualquer ordem de missão ou referência precisa dos fatos, o que não foi confirmado pelo DPC OTTO HENRIQUE DIAS WIRTZ na fase inquisitorial (fl. 98), evidenciando-se desamparados seus argumentos diante da extensa e robusta prova testemunhal produzida pela acusação.
Também nenhuma prova foi produzida ao encontro do argumento levantado nas alegações finais defensivas de que as testemunhas acusaram os réus para esconder a procedência ilegal do motor.
Neste ponto, cumpre salientar que, pela sua própria natureza, a exigência da vantagem indevida na maioria das vezes ocorre às ocultas, longe das vistas de qualquer testemunha. Por esta razão, a palavra daquele que sofre a solicitação é de extrema relevância para a elucidação do caso, e deve ser levada em consideração, ainda mais quando em perfeita consonância com os demais indícios e provas coligidos aos autos.
(...)
As provas testemunhais, carreadas aos autos, são liminares e objetivas, transmitindo ao magistrado, convicção para reconhecer o ilícito praticado pelos acusados.
Assim sendo, verifica-se que a instrução processual não deixou margem para dúvidas, comprovando que os denunciados, em concurso de agentes, de forma livre e consciente, praticaram a conduta tipificada no art.
316
, do
CP
, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, decorrente da ausência de dolo.
Tenho, portanto, que presente a autoria e materialidade, não havendo causa que os isente ou exima de pena. Procede a denúncia com relação ao delito de concussão praticado pelos réus.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir de análise minuciosa, coerente e objetiva dos depoimentos prestados extra e judicialmente.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válido ressaltar, sobretudo, que as testemunhas arroladas pela acusação e ouvidas, em juízo, não foram, oportunamente, contraditadas pela defesa; remanescendo, por conseguinte, precluso tal direito (nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal) e idôneo o convencimento judicial em torno das palavras daquelas.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO QUE NÃO COMBATEU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º E 157, AMBOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AFRONTA AO ART. 29, § 1º, DO CP. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Compete ao recorrente, nas razões do agravo regimental, infirmar especificamente todos os fundamentos expostos na decisão agravada. Incidência do enunciado n.º 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.
É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, ou a ensejar a absolvição
. Óbice do enunciado n.º 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Em relação ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base em dados concretos dos autos, asseverou que a participação não seria de menor importância, "haja vista sua efetiva participação na empreitada criminosa, visto que realizou abordagem das vítimas, em apoio ao corréu Luís, o qual subtraía os objetos da vítima Fabrício". Desse modo, parece claro que alterar o entendimento manifestado no acórdão recorrido somente seria possível a partir da incursão no arcabouço fático e probatório, procedimento incabível nas vias excepcionais, nos termos do enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no AREsp 1203779/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018)

Desnecessária, é válido enfatizar, correção no que tange à dosimetria da punição imposta aos apelantes; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a eles. Muito pelo contrário, o que há (
quantum
desproporcional da pena-base e falta de agravamento da pena intermediária pelo concurso de pessoas, com a consequente substituição da privativa de liberdade por restritivas de direito) os favoreceu bastante
, data maxima venia
.

Com relação à arguição de desproporcionalidade da condenação do apelante à perda de cargo público, da sentença é válido extrair (fl. 249):
Decreto, também, em relação ao acusado JOSÉ ROBERTO BARROS DE SOUZA, Investigador de Polícia Civil, a perda do cargo, com fundamento no art. 92, I, ¿a¿ do Código Penal Brasileiro, pois a pena é superior a 01 (um) ano e houve violação de deveres inerentes ao próprio cargo ocupado.

A partir do teor do ato judicial ora objurgado, não há que se dizer que ela se encontra sem a devida fundamentação ou desproporcional diante da substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direito.

Afinal, os requisitos para tanto foram preenchidos e apontados pelo juiz sentenciante a contento (inclusive, quando da motivação em torno da materialidade e da autoria delitivas, assim como da culpabilidade do aludido apelante), estando de acordo, pois, com o suscitado precedente do Pretório Excelso nas razões do apelo: AI 796620 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-11 PP-02400.

Ademais, a decretação em questão não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu.

Para ratificar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTO IDÔNEO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS CONTIDOS NO ART. 92, I, "a", DO CP. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prática de crime com violação de dever para com a Administração Pública constitui fundamento idôneo para a decretação da perda do cargo público.
2. Não há falar em desproporcionalidade da pena acessória com relação à pena principal, que foi estabelecida em 2 anos e 4 meses de reclusão, haja vista que o art. 92, I, "a", do Código Penal, permite a aplicação da pena de perda do cargo público nos casos em que haja condenação igual ou superior a 1 ano, como na espécie.
Assim, uma vez decretada, de forma expressa, a perda do cargo público pelo Órgão Judicante, com a observância dos requisitos legais objetivos contidos no art. 92, inc I, a, do CP, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92 do Código Penal, pois a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu (AgRg no REsp 1208940/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 557.352/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)
HABEAS CORPUS. USO DE SINAL PÚBLICO FALSIFICADO. PERDA DO CARGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFEITO SECUNDÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPATIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. É cabível a decretação da perda do cargo ou da função pública, ainda que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que apresentada a devida fundamentação, tal como ocorreu na hipótese, uma vez que as instâncias de origem consignaram o preenchimento do requisito objetivo e que houve violação de dever para com a Administração Pública.
2. É possível, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal alterar a fundamentação que embasou a decretação de efeito acessório da condenação, sem que haja agravamento da situação penal do réu, porquanto a questão foi debatida no juízo a quo e foi objeto da sentença impugnada.
3. Não é admissível a execução da pena restritiva de direitos antes do trânsito em julgado da condenação, em observância do entendimento majoritário da Terceira Seção, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.619.087/SC e, recentemente, do HC n. 435.092/SP, com a ressalva de compreensão pessoal diversa.
4. Ordem parcialmente concedida a fim de que o cumprimento da pena restritiva de direitos se inicie apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
(HC 505.751/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)
RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUDITOR TÉCNICO DE TRIBUTO. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PERDA DO CARGO PÚBLICO.
EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. PENA SUPERIOR A UM ANO. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DOS DEVERES FUNCIONAIS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, a perda do cargo público é efeito da condenação quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública.
2. As instâncias ordinárias concluíram: a) estarem comprovadas a autoria e a materialidade quanto ao crime de corrupção passiva; e b) que o Recorrido agiu com abuso de poder e violação dos deveres funcionais quando utilizou seu cargo público para aferir vantagem econômica indevida em detrimento dos administrados. Ademais, foi aplicada pena privativa de liberdade superior a um ano de reclusão.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não tem o condão de afastar o efeito disposto no art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal, uma vez que a perda do cargo não está adstrita à efetiva privação da liberdade do réu. Precedentes.
4. Um vez presentes os requisitos legais, conforme a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, nega vigência à legislação federal penal o Tribunal estadual que deixar de determinar a perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação.
5 Recurso especial provido para restabelecer a decretação da perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92, inciso I, alínea a, do Código Penal.
(REsp 1766137/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desse modo, não há, também, como acolher essa tese recursal.

A sentença deve manter-se inalterada, portanto.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator